Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. COISA JULGADA CRIMINAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS A PRELIMINARES E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença, que, em ação indenizatória, julgou procedente pedido para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 33.000,00 (trinta mil reais) pela frustrada tentativa de alienação de veículo produto de crime com procuração falsa, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O apelante suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva e a nulidade do feito por cerceamento de defesa. No mérito, defende a ausência de envolvimento na negociação do veículo e a inexistência de conduta ilícita ou responsabilidade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão recursal é obstada pela coisa julgada criminal, visto o reconhecimento da existência do fato e da autoria na esfera penal; (ii) aferir a pertinência subjetiva passiva do apelante, à luz da Teoria da Asserção; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa no juízo cível; e (iv) analisar a condenação solidária do apelante por danos materiais e morais advindos da negociação de veículo com utilização de procuração comprovadamente falsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A circunstância de os réus terem sido condenados por uso de documento público falso não obsta o conhecimento da pretensão recursal em relação à apreciação, pela sentença combatida, das circunstâncias que envolvem a tentativa frustrada de alienação do veículo no contexto da prática delituosa, bem como a responsabilidade civil dos réus perante o adquirente do bem.
4. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima, de maneira incontroversa, da lide, não há se falar em ilegitimidade passiva.
5. Não há se falar em cerceamento de defesa, pois, além de os elementos probatórios da ação penal terem sido complementados com áudios e prints no presente feito, eles foram devidamente analisados pelo d. juízo antes da sentença, entendendo o magistrado que as provas coligidas seriam suficientes à formação de seu convencimento, sem aptidão para afastar a responsabilização do apelante.
6. Na espécie, mostra-se incontroversa a participação do réu/apelante no imbróglio que originou o prejuízo financeiro ao autor, prevalecendo, pela análise dos elementos probatórios, seu papel determinante para o êxito da negociação de veículo produto de crime, sendo, portanto, adequada a manutenção da sentença que condenou os corréus, solidariamente, por danos materiais (R$ 33.000,00 e morais (R$ 5.000,00) em favor do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Havendo elementos que trazem a parte ao cerne da contenda e nenhum que a exima, de maneira incontroversa, da lide, não há se falar em ilegitimidade.” “2. A sujeição ao juízo de elementos probatórios suficientes à formação de seu convencimento, antes da sentença, em preservação ao contraditório, afasta a alegação de cerceamento de defesa.” 3. “A prática de ato ilícito que resulta em dano a outrem torna imperiosa a obrigação de repará-lo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 935. CP, arts. 297, 304.